Tribunal: TJMT
Processo: 13418-58.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
14/10/2021 10:06 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 757732-P / 2021
Quinta-feira, 14 de Outubro de 2021
Este documento é somente informativo.
80134181920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80134181920198110001
Requerente: JULIO CESAR DE OLIVEIRA
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ
03467321000199
Beneficiário:
Conta Judicial 1400113244945
Valor: R$ 1.768,80 (um mil e setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)
Autorizado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99
Data de Emissão: 14/10/2021
Titular Conta ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 03.467.321/0001-99
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3129 6734 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
https://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1292337185 1/1